Tribunal: TJES
Processo: 5001492-37.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001492-37.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVANA CORDEIRO MONTEBELLER e outros
RECORRIDO: STONE PAGAMENTOS S.A. e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo o benefício da justiça gratuita à parte autora Recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. (1) AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA EM CONTA DA PARTE AUTORA. INVASÃO DE HACKER.
(2) SENTENÇA DE PISO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS PARA CONDENAR A REQUERIDA NA RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DA QUANTIA DE R$393,49 E DANO MORAL DE R$2.000,00. (3) RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA VISANDO CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NO MÉRITO, A MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. (4) RECURSO DA PARTE REQUERIDA ALEGANDO PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E NO MÉRITO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO. (5) CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. (6) REJEITO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA PELA REQUERIDA, POSTO QUE A MESMA RESPONDE NOS TERMOS DO CDC. NO MÉRITO. NÃO RESTAM DÚVIDAS QUE A PARTE AUTORA FOI VÍTIMA DE FRAUDE EM SUA CONTA, QUANDO DA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DE VALORES REALIZADA POR TERCEIROS. EM QUE PESE A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VERIFICOU-SE NOS AUTOS QUE A PARTE REQUERIDA TENTOU EFETUAR A RESTITUIÇÃO DE FORMA ADMINISTRATIVA, CONFORME DOCUMENTO COLACIONADO EM ID
6104254 - Pág. 3/ 4, CUJO PROCEDIMENTO SOMENTE NÃO FOI CONCLUÍDO POR ATO EXCLUSIVO DA PARTE REQUERENTE, QUE DEIXOU DE ENCAMINHAR O TERMO DE QUITAÇÃO. ASSIM, APÓS RECEBER O BOLETIM DE OCORRÊNCIA, A PARTE REQUERIDA EM 4 DIAS ENCAMINHOU O REFERIDO TERMO, CONTUDO, NÃO OBTEVE RETORNO. ASSIM, AFASTO A CONDENAÇÃO POR DANO MORAL FIXADO EM SEDE DE SENTENÇA, POSTO QUE DEMONSTRADO QUE A PARTE REQUERIDA AGIU COM PRESTEZA PARA RESSARCIR OS PREJUÍZOS SUPORTADOS PELA DEMANDANTE. DEVER DE COLABORAÇÃO E MINIMIZAÇÃO DOS PREJUÍZOS OCASIONADOS. ATITUDE QUE DEVE SER OBSERVADA POR ESTA TURMA.

RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA PARTE REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE
.
ASSIM, REFORMO A SENTENÇA RECORRIDA, APENAS E TÃO SÓ, COM O FITO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO MAIS, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. (6) SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.